Tribunal: TRF3
Processo: 5023378-11.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
463/588)

5023378-11.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 13/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCRA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC 33/2001. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado na origem, indeferiu o pedido de liminar formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao INCRA, abstendo-se a autoridade de exigir as parcelas vincendas.Alega a agravante que após a Constituição Federal de 1988 a contribuição ao INCRA foi recepcionada com natureza de contribuição interventiva, enquadrando-se como CIDE e tendo como base constitucional o artigo 149 da CF/88 que prevê a competência exclusiva da União para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Argumenta, contudo, que com o advento da Emenda Constitucional 33/01 houve significativa modificação na sistemática das contribuições de intervenção no domínio econômico ao acrescentar o § 2o do inciso III do artigo 149 da CF, passando a contemplar também condicionamento quanto ao objeto da tributação. Defende, assim, que a contribuição ao INCRA não pode incidir sobre a folha de salários das empresas/entidades equiparadas, sob pena de expressa contrariedade ao disposto no § 2o, III do mencionado dispositivo constitucional.O fundamento de validade da contribuição destinada ao INCRA não se esvaiu com o advento da EC 33/2001, pois segundo jurisprudência majoritária, "o adicional de 0,2% sobre a folha de salários, devido ao INCRA, foi recepcionado pela Constituição de 1988 na categoria de contribuição de intervenção no domínio econômico, pois objetiva atender os encargos da União decorrentes das atividades relacionadas à promoção da reforma agrária" e, ainda, "a Emenda Constitucional no 33/2001 apenas estabeleceu fatos econômicos que estão a salvo de tributação, por força de imunidade, e, por outro lado, fatos econômicos passíveis de tributação, quanto à instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico" (TRF 4a Região, AC 2005.71.00.024449-3).Válida a contribuição ao INCRA, quer pelo fato de considerar o rol do artigo 149, III, "a" da CF meramente exemplificativo, e, também, por considerar que a EC no 33/2001 não teve por finalidade derrogar as contribuições então vigentes com bases de cálculo diversas daquelas ali estabelecidas, podendo ser interpretada, quando muito, como um marco voltado ao futuro, para contribuições que venham a ser instituídas após seu advento, não para aquelas já instituídas com fundamento de validade na mesma Constituição Federal.Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023378-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023378-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDERKRAFT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado na origem, indeferiu o pedido de liminar formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao INCRA, abstendo-se a autoridade de exigir as parcelas vincendas.

Alega a agravante que após a Constituição Federal de 1988 a contribuição ao INCRA foi recepcionada com natureza de contribuição interventiva, enquadrando-se como CIDE e tendo como base constitucional o artigo 149 da CF/88 que prevê a competência exclusiva da União para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Argumenta, contudo, que com o advento da Emenda Constitucional 33/01 houve significativa modificação na sistemática das contribuições de intervenção no domínio econômico ao acrescentar o § 2o do inciso III do artigo 149 da CF, passando a contemplar também condicionamento quanto ao objeto da tributação. Defende, assim, que a contribuição ao INCRA não pode incidir sobre a folha de salários das empresas/entidades equiparadas, sob pena de expressa contrariedade ao disposto no § 2o, III do mencionado dispositivo constitucional.

Sustenta que no julgamento do RE no 559.937/RS – que afirma possuir a mesma razão de decidir – o C. STF reconheceu a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS Importação levado a cabo pela Lei no 10.865/2004 sob o entendimento de que o legislador infraconstitucional havia englobado grandezas estranhas ao “valor aduaneiro” e, consequentemente, fora do rol disposto no artigo 149 da CF/88.

Negada a antecipação da tutela recursal (ID 90452094).

Com contraminuta (ID 93342332).

O Ministério Público Federal se manifestou pelo regular prosseguimento do feito (ID 102669599).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023378-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tenho que o fundamento de validade da contribuição destinada ao INCRA não se esvaiu com o advento da EC 33/2001, pois segundo jurisprudência majoritária, "o adicional de 0,2% sobre a folha de salários, devido ao INCRA, foi recepcionado pela Constituição de 1988 na categoria de contribuição de intervenção no domínio econômico, pois objetiva atender os encargos da União decorrentes das atividades relacionadas à promoção da reforma agrária" e, ainda, "a Emenda Constitucional no 33/2001 apenas estabeleceu fatos econômicos que estão a salvo de tributação, por força de imunidade, e, por outro lado, fatos econômicos passíveis de tributação, quanto à instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico" (TRF 4a Região, AC 2005.71.00.024449-3).

Esse tema também foi submetido ao regime da Repercussão Geral pelo STF, proposto sob no 495 ("Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional no 33/2001").

Com efeito, reputo válida a contribuição ao INCRA, quer pelo fato de considerar o rol do artigo 149, III, "a" da CF meramente exemplificativo, e, também, por considerar que a EC no 33/2001 não teve por finalidade derrogar as contribuições então vigentes com bases de cálculo diversas daquelas ali estabelecidas, podendo ser interpretada, quando muito, como um marco voltado ao futuro, para contribuições que venham a ser instituídas após seu advento, não para aquelas já instituídas com fundamento de validade na mesma Constituição Federal.

Em verdade, a derrogação, na espécie, só seria possível se o constituinte derivado tivesse expressamente consignado que se encontravam revogadas todas as normas instituidoras de contribuição com bases de cálculo diversas das então estabelecidas.

Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em seus exatos termos.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCRA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC 33/2001. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado na origem, indeferiu o pedido de liminar formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao INCRA, abstendo-se a autoridade de exigir as parcelas vincendas.Alega a agravante que após a Constituição Federal de 1988 a contribuição ao INCRA foi recepcionada com natureza de contribuição interventiva, enquadrando-se como CIDE e tendo como base constitucional o artigo 149 da CF/88 que prevê a competência exclusiva da União para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Argumenta, contudo, que com o advento da Emenda Constitucional 33/01 houve significativa modificação na sistemática das contribuições de intervenção no domínio econômico ao acrescentar o § 2o do inciso III do artigo 149 da CF, passando a contemplar também condicionamento quanto ao objeto da tributação. Defende, assim, que a contribuição ao INCRA não pode incidir sobre a folha de salários das empresas/entidades equiparadas, sob pena de expressa contrariedade ao disposto no § 2o, III do mencionado dispositivo constitucional.O fundamento de validade da contribuição destinada ao INCRA não se esvaiu com o advento da EC 33/2001, pois segundo jurisprudência majoritária, "o adicional de 0,2% sobre a folha de salários, devido ao INCRA, foi recepcionado pela Constituição de 1988 na categoria de contribuição de intervenção no domínio econômico, pois objetiva atender os encargos da União decorrentes das atividades relacionadas à promoção da reforma agrária" e, ainda, "a Emenda Constitucional no 33/2001 apenas estabeleceu fatos econômicos que estão a salvo de tributação, por força de imunidade, e, por outro lado, fatos econômicos passíveis de tributação, quanto à instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico" (TRF 4a Região, AC 2005.71.00.024449-3).Válida a contribuição ao INCRA, quer pelo fato de considerar o rol do artigo 149, III, "a" da CF meramente exemplificativo, e, também, por considerar que a EC no 33/2001 não teve por finalidade derrogar as contribuições então vigentes com bases de cálculo diversas daquelas ali estabelecidas, podendo ser interpretada, quando muito, como um marco voltado ao futuro, para contribuições que venham a ser instituídas após seu advento, não para aquelas já instituídas com fundamento de validade na mesma Constituição Federal.Agravo de Instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.